Tribunal: STF
Processo: ARE 1432314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O recurso interposto não comporta provimento.



    Tanto a materialidade quanto a autoria delitivas restaram bem evidenciadas, pela prova oral produzida nodecorrer da instrução criminal, assim como pelas demais provas acostadas aos autos.



    (...)



    Isto porque, os relatos dos policiais militares rodoviários, que são firmes e coerentes, são aptos a ensejar acondenação do réu.



    (...)



    Vale dizer que os relatos das testemunhas de acusação, supra ilustrados, apresentam-se em total sintonia comaqueles outrora ofertados pelas mesmas testemunhas, em sede policial, no calor dos acontecimentos, além de encontrar perfeita ressonância com o quanto descrito pela exordial acusatória.



    (...)



    Ora, surpreendido o réu em flagrante delito, com diversidade de drogas escondidas no painel de seu carro,evidente que sua conduta se subsume ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da lei de drogas, fato, não havendo que se cogitar a absolvição ou mesmo a desclassificação deste delito.



    Importa destacar também, que, por um lado, a alegação de ser usuário de drogas certamente não impede aprática do crime em apreço, cediço que não raro os usuários se valem da mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício e, por outro, desnecessária a prova de efetivos atos de comércio por parte do réu, hajavista que o mero fato de trazer consigo, armazenar ou ter em depósito entorpecentes, para tal finalidade, é suficiente à incidência do tipo penal em comento.



    Portanto, imperiosa condenação de Marcos da imputação de prática do crime previsto no art. 33, caput, daLei nº 11.343/06.



    Quanto aos pleitos subsidiários, vejamos:



    Inicialmente, a Defesa pleiteia o afastamento da reincidência ou aumento em patamar menor por não setratar de reincidência específica.



    Não obstante os judiciosos argumentos firmados pela Defesa, existe nos autos o documento de fls. 1300/1301, onde consigna que o apelante já fora condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes anteriormente, com sentença transitada em julgado em 15 de maio de 2019.



    Assim, embora não exista nos autos certidão cartorária, o documento acima referido é suficiente parareconhecer os a reincidência do apelante, eis que consta condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos. Ainda, cabe destacar que, trata-se de documento público, de modo que não há como questionar suaidoneidade.



    (...)



    E, quanto ao percentual aplicado pela reincidência, verifica-se que foi realizado o aumento de 1/6 (um sexto),restando prejudicado, quanto a este tópico, o recurso da defesa."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente